Tribunal: TJDFT
Processo: 0048239-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0048239-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDGAR ANTONIO DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista que as partes manifestaram ciência da digitalização dos autos e nada requereram, retornem os autos ao NUGEP, nos termos do despacho de ID no 14898402 - pág. 2. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024